Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. URGÊNCIA. AUSENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. Resta prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).
3. A concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. É preciso comprovar, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.